Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO DA SILVA BATISTA em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga que deferiu pedido de penhora de parcela do salário do devedor, em cumprimento de sentença requerido por JOÃO PAULO LEANDRO MENDES MENDONÇA CARRERA. Na origem, o agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$200.000,00). Inicialmente, fora intimado para o pagamento voluntário, mas ante o silêncio, prosseguiu a fase de cumprimento de sentença e, inclusive, com penhora de 20% (vinte por cento) do salário do devedor. Sobreveio petição interlocutória em que o executado sustentou a nulidade do processo desde sua intimação para o cumprimento de sentença e requereu a desconstituição de todos os atos praticados desde o retorno dos autos da instância superior. O pedido foi parcialmente acatado, tendo o juízo reconhecido a nulidade do processo, porém manteve as penhoras então deferidas, inclusive de parcela da remuneração do devedor. Por fim, condenou o exequente em honorários advocatícios de sucumbência à razão de R$1.000,00. Nas razões recursais, o agravante insurgiu-se quanto à manutenção da penhora parcial de seus rendimentos, bem como quanto à fixação dos honorários advocatícios. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos descontos em seu salário, bem como a restituição do valor então bloqueado. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual ou regularizar o preparo, recolheu em dobro a taxa judiciária (ID 68779195). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nos presentes autos, foi deferido o pedido do exequente de bloqueio mensal de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário/proventos líquidos recebidos pelo exequente (id. 210109281). Após, a parte executada apresentou impugnação (id. 213046616), na qual sustenta nulidade de citação, uma vez que alega que o réu REGINALDO, peticionou juntando substabelecimento sem reservas de poderes ao advogado Marcelo Alexandre Amaral Dalazen, que atuou no processo desde então, 19/01/2021, conforme petição de ID 119684958, bem como impugnou o valor atribuído à execução, alegando excessos. Requereu, ao final, a nulidade de todos os atos processuais desde o retorno dos autos a vara de origem, em 26/03/2022; subsidiariamente pugnou pelo reconhecimento do excesso de execução. Manifestação da parte exequente, id. 213365315. Decisão de id. 214587067 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito. Manifestação das partes (id. 216259006 e id. 216332799). Vieram os autos conclusos. Conforme consabido, a nulidade de citação se trata de matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer momento. Nos termos do artigo 513, § 2o,I, do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Assim, compulsando os autos, tenho que assiste a parte impugnante, uma vez que, mesmo após a juntada aos autos do substabelecimento sem reservas de poderes ao advogado Marcelo Alexandre Amaral Dalazen, conforme petição de ID 119684958, a decisão que recebeu o cumprimento de sentença foi publicada em nome dos patronos Dr. Antônio Francisco Vieira da Silva, OAB/DF 21.547 e Dr. Renee Portela Gomes, OAB/DF 48.143, conforme certidão de id. 219146657. Portanto, houve irregularidade na intimação para cumprimento de sentença. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pela parte executada e declaro a nulidade dos atos posteriores à decisão que recebeu o cumprimento de sentença. Diante da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85 nos termos do art. 85, §§ 2° e 8°, inciso I, II, III e IV do CPC. Não obstante, preclusa a presente decisão, tendo em vista os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, intime-se o exequente para, querendo apresentar nova petição de cumprimento de sentença, observando os valores encontrados pela Contadoria, os quais manifestou concordância, excluindo-se o pagamento de multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o do CPC. Apenas quanto às penhoras já realizadas nos autos, por ora ratifico-as, considerando-se o tempo decorrido desde o início do cumprimento (em 28 de março de 2022, Id. 119861125 e 11 de abril de 2023, Id. 121457243). No tocante à decisão de penhora de salário de Id. 210109281, por ora também a mantenho, em razão da grande dificuldade na localização do paradeiro do devedor. Caso ele opte pelo pagamento voluntário da dívida, após nova intimação, a decisão será imediatamente suspensa. Em caso negativo, a decisão será ratificada, mantendo-se o bloqueio.” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Logo, a regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento da dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. A dívida exequenda tem origem honorários de sucumbência e que, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não tem natureza alimentícia. Conforme apurado nos autos, o executado é Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e aufere renda bruta de R$14.326,76. Mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação – além daquele já realizado pelo legislador (§2o) – a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. Nesse panorama, a decisão atacada mostra-se conforme o quadro processual e a jurisprudência corrente. Importa, ainda, salientar que o juízo manteve a penhora sob o pálio de que haveria “grande dificuldade na localização do paradeiro do devedor”. A despeito da impertinência do fundamento e que não se presta a justificar a constrição do salário, a informação não procede. As dificuldades então enfrentadas são imputáveis exclusivamente à serventia judiciária e em razão da intimação endereçada a causídico já destituído, conforme reconhecido na própria decisão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, bem como sobrestar a ordem de penhora do salário do recorrente até julgamento pela Terceira Turma Cível. Incabível a determinação de restituição imediata dos valores bloqueados, ante a inexistência de urgência que justifique o diferimento do contraditório, bem como ao óbice do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Eventuais valores constritos devem ser mantidos em conta remunerada vinculada ao processo até decisão final de mérito. Por fim, ante o recolhimento do preparo, reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator